Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-20.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705307-20.2022.8.07.0011 RECORRENTE: MARCELO DE MEDEIRO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. ELEMENTOS REFERENTES À CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por inexistência ou insuficiência de provas, alegando que os registros de tela (“prints”) apresentados pela vítima não são confiáveis e poderiam ter sido adulterados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria e a materialidade do crime de injúria qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A injúria qualificada pelo uso de elementos referentes à condição de pessoa idosa se configura quando há demonstração da intenção do agente de ofender a dignidade da vítima com base nessa característica. 4. A suficiência probatória para a condenação pode ser reconhecida quando há convergência entre as provas orais e os registros documentais. 5. A jurisprudência tem entendido que a realização de perícia específica confirmando a autenticidade das mensagens eletrônicas é prescindível quando há outros elementos probatórios idôneos, como testemunhos e registros eletrônicos compatíveis com os fatos apurados. 6. A alegação de adulteração das mensagens, sem prova ou indícios concretos de manipulação, não justifica sua desconsideração quando há outros elementos que corroboram sua veracidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 140, § 3o; Código de Processo Penal, art. 386, II e VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911114, 0701849-42.2024.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 22/08/2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 140, §3o, do Código Penal e 155, 386, incisos II e VII, e 619, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que estaria fundamentado em elementos colhidos na fase inquisitorial e em provas não periciadas, bem como ausente demonstração inequívoca de que o insurgente teria escrito a mensagem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 140, §3o, do Código Penal e 155 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024